Tribunal: TJSP
Processo: 1002642-11.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Marca – Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência – Dialeticidade presente - Cerceamento de defesa inocorrente – Manutenção do valor da causa atribuído na petição inicial – Danos materiais exigentes de liquidação, impossibilitada sua estimativa no momento do ajuizamento – Valor adotado condizente com o conteúdo da demanda - Violação à marca não demonstrada – O "jus

Ementa:
Marca – Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência – Dialeticidade presente - Cerceamento de defesa inocorrente – Manutenção do valor da causa atribuído na petição inicial – Danos materiais exigentes de liquidação, impossibilitada sua estimativa no momento do ajuizamento – Valor adotado condizente com o conteúdo da demanda - Violação à marca não demonstrada – O "jus prohibendi" conferido ao titular de uma marca lhe faculta vedar o uso de um sinal distintivo idêntico ou confundível apto a menoscabar ou depreciar as funções da propriedade industrial, em particular a função essencial de garantir ao público consumidor a procedência do produto ou serviço, estabelecida uma proteção material ao tráfego econômico, cujo conteúdo considera sempre um efetivo prejuízo e não serve para gerar uma proibição extensa e indistinta – Utilização de expressão comum – Marca fraca, de natureza mista e composta com a utilização de expressão comum, vinculada à imigração holandesa para o Brasil e correspondente ao nome de um município ("Holambra") – Exclusividade limitada ou restrita – Jurisprudência – Concorrência desleal inocorrente, diante da situação concreta das partes – Sentença reformada pontualmente, com relação ao capítulo em que foi acolhida impugnação ao valor da causa – Restabelecimento do valor adotado na petição inicial – Recurso conhecido e parcialmente provido.